Tribunal: TCU
Processo: 024.642/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de subvenção econômica que teve como objeto a aquisição de equipamento eletrônico de monitoramento de tensão e alerta de roubos de cabos e baterias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Subvenção Econômica 201310267001251, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, com fundamento no art. 213 do RITCU; 9.2. informar esta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.